Tribunal: TJMT
Processo: 1029666-12.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029666-12.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Assistência Judiciária Gratuita, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEANDRO FIGUEIREDO RANUCCI - CPF: 002.370.012-25 (ADVOGADO), RUBENS ALVES DA SILVA - CPF: 485.984.452-15 (AGRAVANTE), MARIA SONIA CASTRO BRANCO registrado(a) civilmente como MARIA SONIA CASTRO BRANCO - CPF: 284.479.468-86 (AGRAVADO), JOAO DE CASTRO BRANCO - CPF: 193.011.468-00 (AGRAVADO), ALDA MARTINS BRANCO - CPF: 502.650.671-20 (AGRAVADO), MARIA SONIA CASTRO BRANCO registrado(a) civilmente como MARIA SONIA CASTRO BRANCO - CPF: 284.479.468-86 (ADVOGADO), MARIA SONIA CASTRO BRANCO - CPF: 110.888.421-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA.INDEFERIMENTO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA COMPROVADA. VIOLAÇÃO AO ART. 99, §§ 2º E 3º, DO CPC. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento da decisão da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado nos Embargos de Terceiro. O agravante apresentou prova suficiente de sua incapacidade financeira para arcar com as custas processuais sem comprometer a própria subsistência e a de sua família.

2.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Definir se o indeferimento do benefício da gratuidade sem a prévia análise da documentação juntada nos autos contraria a presunção legal de insuficiência de recursos e se a decisão impugnada violou o art. 99, § 2º, do CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 estabelece que a presunção de hipossuficiência deduzida por pessoa física deve ser afastada apenas mediante elementos concretos constantes na demanda, e compete ao juiz oportunizar à parte a comprovação dessa condição antes de indeferir o benefício.

4.

A análise dos documentos juntados pelo agravante revela um comprometimento significativo de sua renda mensal com despesas essenciais, o que confirma sua incapacidade financeira de arcar com os encargos decorrentes da lide. A jurisprudência consolidada, tanto do STJ quanto dos Tribunais de Justiça, exige que a decisão que afaste a presunção legal de insuficiência seja fundamentada e explicite os elementos que justifiquem tal conclusão, sob pena de nulidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido, com reforma da decisão agravada para deferir a justiça gratuita.
Tese de julgamento
:

1.

A presunção de insuficiência financeira declarada por pessoa natural, conforme o art. 99, § 3º, do CPC/2015, só pode ser afastada mediante fundamentação expressa.

2.

É vedado indeferir o pedido de justiça gratuita sem apreciação prévia dos documentos apresentados ou sem oportunizar à parte a comprovação de sua hipossuficiência (art. 99, § 2º, do CPC).

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 99, §§ 2º e 3º.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento da decisão da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Embargos de Terceiro, indeferiu o benefício da justiça gratuita ao ora agravante (embargante).

Este alega que recebe mensalmente o valor líquido de R$5.518,63, incluindo as horas extras, pois seu vencimento básico é de aproximadamente R$4.365,44.

Aduz que faz tratamento de saúde que exige despesas adicionais e, por essa razão, não tem condições de arcar com as custas judiciais sem prejuízo do próprio sustento e da família.

Antecipação da tutela recursal deferida (Id 247535678-pág. 01/02).

Não há contrarrazões, tendo em vista que não ocorreu a angularização processual (Id 252969676, pág. 01).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante juntou aos autos diversos documentos para comprovar sua situação financeira, incluindo holerite que demonstra o recebimento do montante líquido de R$5.518,63, faturas

de energia elétrica

(
R$487,23)
, telefone (R$
54,90)
,
despesas com aluguel

e medicamentos, estes últimos no montante de

R$277,24
,

declaração de imposto de renda de 2023 e

declaração de hipossuficiência. Também foram apresentados comprovantes de

pagamentos ao Hospital de Olhos, à Clínica de Ortopedia, à Gastroimagem, a serviços de radiologia e a laboratórios de análises clínicas.

Afirma que, caso seja compelido a arcar com as custas iniciais, precisará desembolsar R$730,59, que correspondem a quase 20% de sua renda mensal.

Não foi observado, no caso concreto, o § 2º do art. 99 do CPC/2015, que dispõe:

“
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”.

Sobre a matéria:

“
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PRESUNÇÃO RELATIVA. AFASTAMENTO. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS CONSTANTE DOS AUTOS. (...)

2. O propósito recursal consiste em dizer se é lícito o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça formulado por pessoa natural ou a determinação de comprovação da situação de hipossuficiência sem a indicação de elementos concretos que indiquem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

3. De acordo com o § 3º, do art. 99, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

4. Diante da presunção estabelecida pela lei, o ônus da prova na impugnação à gratuidade é, em regra, do impugnante, podendo, ainda, o próprio juiz afastar a presunção à luz de elementos constantes dos autos que evidenciem a falta de preenchimento dos pressupostos autorizadores da concessão do benefício, nos termos do § 2º, do art. 99, do CPC.

5. De acordo com o § 2º, do art. 99 do CPC/2015, o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

6. Na hipótese dos autos, a Corte de origem, ao apreciar o pedido de gratuidade, em decisão genérica, sem apontar qualquer elemento constante dos autos e ignorando a presunção legal, impôs ao recorrente o dever de comprovar a sua hipossuficiência, em ofensa ao disposto no art. 99, § 2º e § 3º do CPC, motivo pelo qual, impõe-se o retorno dos autos ao Tribunal a quo para que, reexaminando a questão, verifique se existem, a partir das peculiaridades da hipótese concreta, elementos capazes de afastar a presunção de insuficiência de recursos que milita em favor do executado, se for o caso especificando os documentos que entende necessários a comprovar a hipossuficiência.

7. Recurso especial conhecido e provido”
. (STJ – Resp. 2055899 MG 2023/0060553-8, relatora ministra Nancy Andrighi, julgamento em 20-6-2023, Terceira Turma, DJe de 27-6-2023).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Gratuidade de justiça. Pessoa física. Indeferimento de plano do benefício postulado. Inadmissibilidade. Necessidade de concessão de prazo à parte recorrente para a comprovação da alegada hipossuficiência financeira. Exegese do artigo 99, § 2º, do Código de Processo Civil. Decisão acerca do indeferimento da gratuidade de justiça anulada de ofício, com determinação”
. (TJSP - Agravo de Instrumento n. 2041239-13.2024.8.26.0000, relator Jairo Brazil, julgamento em 26-2-2024, 15ª Câmara de Direito Privado, publicação em 26-2-2024).

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para reformar a decisão impugnada e deferir o benefício da justiça gratuita ao agravante.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024